Tribunal: TJMT
Processo: 1031518-37.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031518-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO PAULO ATILIO GODRI - CPF: 074.477.269-90 (ADVOGADO), DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA - CNPJ: 81.071.623/0005-80 (AGRAVANTE), CRISTIANNE SILVA BORGES - CPF: 020.774.661-38 (AGRAVADO), ALAN MARTINIS GOMES - CPF: 031.531.621-74 (AGRAVADO), CLAUDIA MARTINIS GOMES - CPF: 369.040.581-53 (AGRAVADO), ANA BENEDITA DA SILVA BORGES - CPF: 304.396.801-82 (AGRAVADO), LUIS CARLOS DE ALMEIDA BORGES - CPF: 161.717.301-06 (AGRAVADO), IVANETE COSTA BORGES - CPF: 388.731.252-04 (AGRAVADO), GESSYCA COSTA BEZERRA DE JESUS - CPF: 969.382.852-68 (AGRAVADO), VANESSA SOUZA LIMA CAZZADORE - CPF: 009.676.261-61 (AGRAVADO), DANA EVELYN CUNHA - CPF: 023.071.931-70 (AGRAVADO), MARCOS GRABOSKI - CPF: 037.950.789-70 (ADVOGADO), LUCIA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 008.766.511-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE:
DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA

AGRAVADO:
CRISTIANNE SILVA BORGES
e Outros

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM DESPACHO INICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PRESENÇA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresa prestadora de serviços hoteleiros contra decisão interlocutória proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova em favor dos autores da demanda, com fundamento na hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discussão sobre a validade da decisão que inverteu o ônus da prova já no despacho inicial, a configuração de relação de consumo entre as partes e a existência dos requisitos legais para a inversão da carga probatória, especialmente quanto à extensão da aplicação a litisconsortes que não firmaram contrato diretamente com a agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é medida de instrução que pode ser determinada antes da contestação, desde que presentes os requisitos legais.

4. A relação jurídica decorre de prestação de serviço hoteleiro, caracterizando-se relação de consumo, inclusive quanto a terceiros expostos aos efeitos do contrato (art. 17 do CDC).

5. Presença de hipossuficiência técnica dos autores e verossimilhança das alegações, que descrevem de forma plausível os defeitos na prestação do serviço.

6. A inversão da prova não exime a parte autora da apresentação de elementos mínimos e não configura prova diabólica, tratando-se de distribuição dinâmica do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É válida a inversão do ônus da prova determinada em despacho inicial quando presentes a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações, sendo irrelevante a ausência de contestação prévia, em se tratando de relação de consumo.”

Dispositivo relevante citado
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso VIII; art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1749651/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.04.2021; STJ, REsp 1286273/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 08.06.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1206818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 24.04.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
1951076/ES, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.02.2022; TJMT, AI 1016105-52.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto por
DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA,
contra decisão proferida (ID. 202072231 autos de processo n. 1068901-23.2025.8.11.0041) pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou inversão do ônus da prova, sob os seguintes fundamentos:

“[...]

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
proposta porCRISTIANNE SILVA BORGES e outros,em face deDEVILLE HOTÉIS E TURISMO LTDA.

Defiro
a incidência da legislação consumerista ao presente caso e, consequentemente,
inverto
o ônus da prova em favor da parte autora ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6 º, inciso VIII do CDC.

Ato contínuo, considerando o Ofício Circular n. 08/2024/NUPEMEC-PRES, remetam-se os autos aoCentro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadaniada Capital –CEJUSC para designação de audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC, de forma que após designada a data e com o retorno dos autos, deverá o (a) gestor (a) competente criar umlinkpara o processo de acesso à sala virtual e disponibilizá-lo mediante certidão nos autos, para viabilizar a subsequente intimação das partes com a respectiva informação, possibilitando o acesso na plataforma em data e horário agendados para o ato.

Cite(m)-se
e
intime(m)-se
a (s) parte(s) requerida (s) para comparecer à audiência com vistas à conciliação a ser realizada pela CEJUSC da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado das partes à mencionada audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, §8º, CPC).

Intime(m)-se a (s) parte (s) autora (s) da data da audiência acima designada por meio do respectivo o patrono constituído nos autos (art. 334, §3º, CPC).

Cientifique-se acerca de eventual desinteresse na autocomposição, desde que formulada com
10 (dez) dias úteis
de antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do ato; ademais, sendo caso de litisconsórcio, o desinteresse deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c/c §6º, CPC).

Ficam as partes cientes

de que o comparecimento na audiência
é
obrigatório
(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados
(art. 334, §9º, CPC).

Por derradeiro, consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte ré poderácontestar a presente ação, no prazo legal de
15 (quinze) dias úteis
, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inciso I, do CPC, fazendo constar, ainda, que a não apresentação de contestação importará na aplicação da reveliae presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art.344, CPC).

Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo, posteriormente, a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo de
5 (cinco) dias

úteis
, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC).

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. [...] “

A Agravante sustenta que a inversão do ônus probatório decretada ainda no despacho inicial configura
error
in procedendo, por ter sido proferida antes mesmo
da apresentação de contestação, momento no qual ainda não estavam estabelecidos os pontos controvertidos da demanda.

Aduz que a decisão é nula, pois não foram verificados os requisitos exigidos pelo art. 6º, inciso VIII, do CDC, tampouco demonstrada a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações, tratando-se de pedido genérico, sem qualquer fundamentação concreta.

Afirma que, mesmo se mantida a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova não poderia abranger todos os autores da demanda, visto que apenas a autora Cristianne teria mantido relação contratual com o hotel, sendo os demais autores terceiros alheios à relação de consumo, cujos supostos danos seriam meramente reflexos e, portanto, exigiriam prova específica.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a inversão do ônus da prova em relação a todos os agravados ou, sucessivamente, limitar seus efeitos exclusivamente à autora contratante.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por decisão monocrática (ID.
315149353
)
.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID.
320751880
), nas quais
r
ebate as alegações do recorrente, sem suscitar preliminares.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
devidamente recolhido
– ID.
314417393
.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA

AGRAVADO:
CRISTIANNE SILVA BORGES
e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, deferiu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, sob o fundamento de haver hipossuficiência técnica da parte autora.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que se tratava de típica relação de consumo, sendo cabível a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência técnica da parte autora e da verossimilhança das alegações, observando-se a lógica protetiva da legislação consumerista.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

I -
Da alegada nulidade da decisão agravada – momento da inversão
do ônus da prova

A agravante sustenta que a decisão que inverteu o ônus da prova é nula, por ter sido proferida em despacho inicial, sem a apresentação de contestação, o que teria impedido a delimitação dos pontos controvertidos da lide, violando o contraditório.

Não merece guarida a tese.

Embora seja pacífico que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não seja automática, dependendo da constatação da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA. REGULARIDADE DA COBRANÇA PELO VALOR INTEGRAL DA MENSALIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. É descabida a preliminar de inépcia da inicial, por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, se os documentos juntados pela autora são suficientes para instruir a ação e conferir à parte adversa a oportunidade de ampla defesa. 3.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
. 4. A reforma do acórdão recorrido, quanto à regularidade da cobrança pelo valor integral da mensalidade, diante da perda do direito da estudante à bolsa de estudos anteriormente concedida, demandaria a interpretação de cláusula contratual e o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providências inviáveis no recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1749651 SP 2020/0219334-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/05/2021)

N
ão há qualquer óbice à sua apreciação em despacho inicial, antes da fase instrutória, como corretamente procedeu o magistrado de origem. Isso porque a inversão do ônus da prova configura regra de instrução e não de julgamento, devendo,
portanto, ocorrer antes da produção probatória, sob pena de esvaziamento da garantia de acesso à prova pela parte hipossuficiente:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA SEGURADORA FUNDADA EM SUPOSTA APURAÇÃO DE FRAUDE - PROCEDIMENTO ILÍCITO DOLOSAMENTE ENGENDRADO PARA POSSIBILITAR A RECUSA DO PAGAMENTO DO CAPITAL SEGURADO, VISANDO A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, COM O ENVOLVIMENTO DE DOCUMENTOS FALSOS OBTIDOS NO ESTRANGEIRO - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO COM BASE NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO NO ÂMBITO RESTRITO DA SEGUNDA INSTÂNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Existência de omissões relevantes cujo saneamento, pelo Tribunal a quo, se afigura imprescindível ao correto deslinde da controvérsia. 2. Julgamento empreendido pela Corte local mediante a aplicação da inversão do ônus da prova, como regra de julgamento, já em sede de apelação. 2.1
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
. Precedentes. 2.2 Inviabilidade da inversão do ônus probatório em sede de apelação, notadamente quando fundado em premissa equivocada atinente a suposta hipossuficiência da parte autora, visto que o órgão do Ministério Público não é de ser considerado opositor enfraquecido ou impossibilitado de promover, ainda que minimamente, o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 3. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, provido, para cassar os acórdãos dos embargos de declaração e apelação relativamente ao recurso manejado pela seguradora e determinar o retorno dos autos à instância precedente
para,

uma
vez afastada a inversão probatória, proceda
a
Corte local a análise da apelação interposta pela ré como entender por direito. Ficam prejudicadas as demais teses arguidas no reclamo.

(STJ - REsp: 1286273 SP 2011/0236096-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2021)

Assim, não há nulidade na decisão agravada quanto ao momento de sua prolação.

II -
Da aplicabilidade do CDC e da existência de relação de consumo

A agravante também impugna a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, especialmente no tocante aos litisconsortes da autora Cristianne, alegando inexistência de relação de consumo com os demais.

Sem razão.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais por descumprimento contratual, cujo fato gerador teria sido a suposta falha na prestação de serviço hoteleiro contratado para hospedagem e realização de preparativos de cerimônia de casamento, envolvendo inclusive o espaço reservado para registro de imagens fotográficas (making off).

A prestação de serviços de hotelaria configura, inquestionavelmente, relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do CDC (
arts
. 2º e 3º), inclusive em relação a terceiros expostos aos efeitos do contrato de consumo, na forma do art. 17 do referido diploma.

III -
Da inversão do ônus da prova – verossimilhança e hipossuficiência

Ainda, a agravante sustenta que não estariam presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência técnica da parte autora.

Ocorre que os elementos constantes dos autos indicam, ao menos em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações iniciais, as quais descrevem com clareza os problemas ocorridos durante a hospedagem e os impactos vivenciados pelos autores. Igualmente, verifica-se hipossuficiência técnica das partes, notadamente por se tratar de consumidores frente a uma empresa do ramo hoteleiro, detentora das informações e dos registros da prestação do serviço.

Além disso, não se pode exigir, nesta fase, prova exauriente dos fatos constitutivos, sendo suficiente a plausibilidade das alegações, conforme consolidado pela jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE. PRESTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO. REEXAME. PROVA NEGATIVA. SÚMULA Nº 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Alterar as conclusões da Corte de origem quanto à ausência de provas da efetiva prestação
do serviço de transporte é providência que demandaria reexame do acervo fático-probatório, procedimento vedado diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo. Precedentes. 4. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1206818 SP 2017/0298612-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2018)

IV -
Da alegação de prova diabólica

Por fim, quanto à alegação de prova diabólica, também não assiste razão à recorrente.

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora do ônus de trazer aos autos elementos mínimos de prova, sendo que a distribuição dinâmica da carga probatória tem como objetivo facilitar, e não substituir, a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado. O próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inversão não implica dispensa absoluta de prova:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (
AgInt
no
Resp
1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

O próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inversão não implica dispensa absoluta de prova:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016105-52.2023.8.11 .0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DESPACHO INICIAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO -
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente ( CDC, art. 6º, VIII), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito ( CPC, art. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

(TJ-MT - AI: 10161055220238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

Portanto, a tese de prova diabólica não prospera no caso concreto, já que não se impõe ao agravante ônus desproporcional ou impossível, mas apenas a obrigação de esclarecer fatos relacionados à sua própria atividade.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso e inverteu o ônus da prova em favor da parte autora.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025